Tribunal: TJMT
Processo: 1026539-62.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026539-62.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[INACIO CARLOS DA SILVA PEREIRA - CPF: 384.758.631-91 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1026539-62.2021.8.11.0003

Origem:
PRIMEIRO
JUIZADO ESPECIAL D
A COMARCA D
E RONDONÓPOLIS
/MT

Recorrentes:

INACIO CARLOS DA SILVA PEREIRA
e
BANCO BRADESCO S
/
A

Recorridos:
INACIO CARLOS DA SILVA PEREIRA
e
BANCO BRADESCO S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 06-10/03/2023

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INE
XISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO
CREDITÍCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO A
OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA PARCIALM
ENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O D
O
CONSUMIDOR.

1
. Trata-se de ação na qual
o
consumidor postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização
por danos morais decorrente de inscrição indevida perante
aos
órgãos restritivos de crédito.

2
. Diante da negativa d
o
consumidor de ter celebrado contrato com a
instituição financeira
, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

3
.
Possível fraude
efetuada
por terceiro, cuja responsabilidade é da
empresa requerida
ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4
. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito
– situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -,

configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.
Quantum
indenizatório fixado em R$
3.0
00,00 (
três mil
reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7
.

Sentença parcialmente reformada.

8. Recursos conhecidos e provido o
d
o consumidor
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de aç
ão em que o Recorrente/Recorrido

INACIO CARLOS DA SILVA PEREIRA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
condenação da
instituição financeira
na obrigação de fazer a exclusão do nome d
o
consumidor dos órgãos de proteção ao crédito,

bem como a
o
pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
3.0
00,00 (
três
mil reais).

Ambas as
partes apresentaram recurso inominado,
pugnando
o Recorrente/Recorrido

INACIO CARLOS DA SILVA PEREIRA
pela majoração do valor arbitra
do a título de danos morais, e o

Recorrente/Recorrido

BANCO BRADESCO S
/
A
pela
reforma da sentença, a fim de que
a ação seja julgada improcedente
ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado
na origem
a título de danos morais
, por
considera-lo
exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões (ID
138850469
)
o

Recorrente/Recorrido BANCO BRADESCO S/A
volveu-se aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas razões recursais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023